Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013980-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NEUSA MARIA FURIA VIANA
RECORRIDO: ALCIDO NILSON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUSA MARIA FURIA VIANA, com fundamento no artigo 105, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66982997):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
O laudo do perito não contribui para a apuração da justa indenização, diante da ausência de observância de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis a espécie sejam devidamente observados.
O arresto cautelar tem por finalidade antecipar segurança à execução de obrigação pecuniária. Circunstância dos autos em que se impõe manter a tutela cautelar de arresto de sacas de soja, condicionada a prestação de caução idônea, bem como o deferimento da sua venda, com o depósito judicial do valor obtido.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 68891950 e 68924983) foram rejeitados (Id. 74704487).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77429495), a Recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação dos procuradores constituídos.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77694482 e 77753487.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça